Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Mandado de Segurança Processo no 0709839-41.2020.8.07.0000 Impetrante(s): N. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Impetrado(s): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por N. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante afirma que no dia 23/03/2020, o Governo do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.549, o qual altera o Caderno I, do Anexo I ao Decreto no 18.955, de 22/12/1997, isentando o ICMS “na saída interna e na importação das seguintes mercadorias: I - álcool em gel (NCM 2207.20.1); II - insumos para fabricar álcool em gel, exceto energia elétrica utilizada em sua produção e as embalagens utilizadas para o acondicionamento do produto final; III - luvas médicas (NCM 4015.1); IV - máscaras médicas (NCM 9020.00); V - hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11); VI - álcool 70% (NCM 2208.30.90)”. Alega que o referido decreto foi editado em decorrência de uma liminar deferida em mandado de segurança, distribuído em regime de plantão na Justiça Federal do Distrito Federal (proc. no 1016119-38.2020.4.01.3400), “para conferir cautelarmente autorização para que o Distrito Federal, sem autorização da CONFAZ, possa dar andamento aos trâmites constitucionais e legais necessários para internalizar, em seu ordenamento, norma legal que isente ou reduze a base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com as mercadorias listadas nos autos, destinadas a prevenção da infecção pelo novo coronavírus, bem como implemente os demais benefícios previstos nos exatos termos da Proposta de Convênio 62/2020 anexa (...)”. Aduz que diversos produtos de álcool em gel, luvas médicas, máscaras médicas e álcool 70%, em que pese terem finalidades iguais às das mercadorias citadas no referido decreto, não estão isentos do ICMS unicamente por terem códigos NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) distintos dos citados no Decreto. Sustenta que houve violação ao princípio tributário da isonomia, pois os mesmos produtos estão tendo tributações distintas, devendo ser concedida a segurança para aplicar a isenção do ICMS para a saída interna e na importação dos produtos de álcool em gel, luvas médicas, máscaras médicas e álcool 70%, independentemente da NCM. Informa ser uma sociedade empresarial que tem como atividade econômica preponderante a comercialização atacadista de produtos farmacêuticos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar, bem como instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico e hospitalar e de laboratórios. Assinala que se a isenção é voltada para baixar os preços dos produtos essenciais para o combate ao COVID-19, esse deve se estender a todos os álcoois em gel 70%, luvas médicas e máscaras médicas, independentemente do código NCM. Destaca a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na ilegalidade da limitação da isenção do ICMS, violando os princípios constitucionais da igualdade, isonomia e não diferenciação tributária, bem como o justo receio de continuar obrigado ao recolhimento do ICMS sobre produtos de mesma natureza dos isentos, estando sujeito a inscrição de débitos em Dívida Ativa e suas consequências, caso não efetue o recolhimento. Quanto ao perigo de dano, afirma que há falta de alguns produtos para a prevenção da infecção em farmácias e outros estabelecimentos comerciais, além de elevação de seus preços, que já está comprometendo a eficácia das medidas urgentes e extraordinárias que foram decretadas para conter a infecção causada pelo novo coronavírus. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para “autorizar a impetrante a não pagar ICMS sobre os produtos descritos acima, pela aplicação de isenção, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, abstendo-se a autoridade coatora da prática de quaisquer atos coativos contra o patrimônio da impetrante, em face da liminar concedida” e, sucessivamente, seja reconhecida “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à medida em que for sendo realizados os depósitos integrais e em dinheiro pela impetrante, referentes ao valor em discussão, conforme Súmula 112/STJ e 151, II do CTN” (sic). No mérito, “seja concedida a segurança para determinar a autoridade coatora que inclua no Decreto No 40.549, 23 de março de 2020, a isenção do ICMS para a saída interna e na importação de todos os produtos da mesma natureza (álcool 70%, álcool em gel, máscaras médicas e luvas médicas), independente da código NCM, ou, ainda, subsidiariamente, que inclua no benefício de isenção de ICMS os produtos listados (...)” (sic), bem como que “seja declarado o direito da impetrante em obter por meio de precatório ou restituição administrativa (...) ou compensação (...) os valores recolhidos indevidamente desde a validade do Decreto, e no percurso da demanda, com quaisquer tributos e/ou contribuições vencidos e/ou vincendos administrados pelo Governo do Distrito Federal, atualizados monetariamente pela taxa SELIC” (sic). (ID 15745000). É o breve relato dos autos. Decido. Inicialmente vale observar que segundo a previsão do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como do artigo 1o da Lei no 12.016/09, admite-se a impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, qualquer pessoa física ou jurídica, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Com efeito, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo (art. 5o, II). Destarte, no mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. Nestes termos, a doutrina de Celso Agrícola Barbi salienta que: "(...) enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de segurança". (Do mandado de segurança, Forense, 2000, 9a ed., p. 48) Também no mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho destaca, conceituando que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." ("Manual de Direito Administrativo", ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). No caso dos autos, a sociedade empresarial requerente pretende impugnar, por meio deste mandamus, as disposições do Decreto Distrital no 40.549/2020, editado pelo Chefe do Executivo Local, que isenta o ICMS na saída interna e na importação das seguintes mercadorias por ela comercializadas, quais sejam, álcool 70%, álcool em gel, máscaras médicas e luvas médicas, restritamente aos especificados NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul), deixando de fora produtos idênticos somente por terem códigos NCMs distintos dos citados no referido Decreto. O impetrante não juntou prova pré-constituída do principal fundamento de seu pedido, qual seja, o inteiro teor da decisão liminar citada por ele, proferida no plantão judicial, especificando quais são “as mercadorias listadas nos autos, destinadas a prevenção da infecção pelo novo coronavírus, bem como implemente os demais benefícios previstos nos exatos termos da Proposta de Convênio 62/2020 anexa (...)”-g.n. Ademais, embora tenha sido editado um decreto, este é fundamentado em uma liminar proferida no plantão judicial da Justiça Federal de primeira instância há mais de 30 dias, visto que anterior à publicação da norma, em 23/03/2020. Por isso, não há prova pré-constituída também da validade e eficácia da decisão judicial, ou seja, que não foi modificada ou revogada posteriormente pelo juiz da causa ou pelo Tribunal Regional Federal. Nesse sentido, colhem-se os seguintes arestos, provenientes do Conselho Especial do TJDFT, a seguir: “(...) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)” (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). “(...) 2. O mandado de segurança, além dos pressupostos processuais e condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, possui como pressupostos específicos o ato de autoridade; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão e; direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. 3. "Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente e contém os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração." (2010002020415-8MSG, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Conselho Especial, Data da decisão: 17/12/2010, Disponibilizado no DJE: 13/01/2011. Págs.: 27/28) 4. O mandado de segurança destina-se a albergar apenas direito líquido e certo, não se prestando a tutelar direitos sobre os quais pairem dúvidas acerca de questões de fato. 5. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida e segurança denegada”. (20140020104932MSG, Relator: J.J. Costa Carvalho Conselho Especial, DJE: 25/06/2015).-g.n. Outrossim, considerando a escassez das provas pré-constituídas pelo impetrante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. Ressalte-se ainda que no primeiro pedido de mérito a impetrante requer alteração legislativa, qual seja “para determinar a autoridade coatora que inclua no Decreto No 40.549, 23 de março de 2020, a isenção do ICMS para a saída interna e na importação de todos os produtos da mesma natureza (álcool 70%, álcool em gel, máscaras médicas e luvas médicas), independente da código NCM, ou, ainda, subsidiariamente, que inclua no benefício de isenção de ICMS os produtos listados (...)” (sic) -g.n. Dessa forma, é flagrante a impossibilidade jurídica do pedido, visto que não pode o Poder Judiciário, por meio de decisão em mandado de segurança, com efeitos erga omnes, determinar que o Poder Executivo edite decreto declarando previamente o conteúdo da norma, pois estaria o Judiciário efetivamente legislando. Ainda que se alegasse vício formal ou material de legalidade, a impetrante não teria legitimidade para ingressar em juízo, visto que os efeitos pretendidos só seriam possíveis por meio de ação direta de inconstitucionalidade com modulação de efeitos para obter interpretação conforme, cabível apenas aos legitimados no art. 103 da CF, cuja competência de julgamento (contra lei ou ato normativo estadual) seria do STF, conforme art. 102, I, alínea “a”. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem adentrar ao exame do mérito, de conformidade com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigos 5o, II e 10, da Lei no 12.016/09 e artigo 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, sem honorários advocatícios de conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator